Tribunal: TJMT
Processo: 1060219-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060219-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELEN DIAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.630.051-57 (RECORRENTE), SUELEN DIAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.630.051-57 (ADVOGADO), DIONATAN PANHOSATTO - CPF: 016.233.281-52 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. ALEGADO CANCELAMENTO DE VOO E ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CANCELAMENTO OU NEGATIVA DE EMBARQUE. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de alegado cancelamento de voo integrante de pacote turístico adquirido pelos autores. Sustentam os recorrentes que o voo de ida originalmente previsto para a madrugada de 05/08/2025 teria sido cancelado sem comunicação prévia, ocasionando remarcação para horário posterior e consequente perda de parte da estadia, motivo pelo qual pleiteiam indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve cancelamento ou alteração irregular do voo contratado, caracterizando falha na prestação do serviço de transporte aéreo e ensejando indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos juntados aos autos comprovam a contratação do pacote turístico e indicam que o itinerário originalmente confirmado previa saída às 02h00 do dia 05/08/2025, após alteração previamente comunicada em relação ao horário inicialmente contratado.

4.

Não há prova do cancelamento do voo da madrugada nem de negativa de embarque, inexistindo declaração da companhia aérea, registro operacional, histórico da reserva ou qualquer documento que demonstre a supressão do voo confirmado.

5.

A captura do sistema da reserva, atualizada às 23h57 de 04/08/2025, bem como comunicações posteriores da agência de viagens, indicam que o voo das 02h00 permanecia confirmado, sem anotação de cancelamento.

6.

A alegação de que o aeroporto estaria fechado no momento da chegada dos autores não demonstra impedimento de embarque, pois aeroportos internacionais operam em regime de 24 horas, podendo haver apenas indisponibilidade temporária de balcões de atendimento.

7.

Também não há comprovação de comparecimento para embarque ou de tentativa frustrada de embarque, inexistindo cartão de embarque recusado, protocolo de atendimento ou registro de preterição.

8.

O documento que indica itinerário alternativo com saída às 16h40 surge isolado no conjunto probatório e não se harmoniza com os demais documentos que mantêm o voo da madrugada como confirmado, não sendo suficiente para demonstrar cancelamento ou realocação definitiva.

9.

Sem prova da falha na prestação do serviço ou do cancelamento do voo imputável às rés, o embarque posterior em voo diverso não pode ser automaticamente atribuído à conduta das fornecedoras.

10.

O pedido de danos materiais não prospera, pois não há prova da efetiva perda de diária ou de prejuízo patrimonial específico decorrente do evento narrado.

11.

Ausente demonstração de cancelamento comprovado, negativa de embarque ou situação excepcional de retenção ou desassistência em aeroporto, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

Compete ao consumidor comprovar o cancelamento do voo ou a negativa de embarque quando tais fatos constituem o fundamento do pedido indenizatório.

2.

A ausência de prova do cancelamento do voo ou da falha na prestação do serviço impede o reconhecimento de responsabilidade da companhia aérea e da intermediadora da venda.

3.

A indenização por danos materiais e morais exige demonstração do prejuízo efetivo e do nexo causal com conduta ilícita do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060219-05.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Suelen Dias Pereira dos Santos

Dionatan Panhosatto

Recorrido(s):

Decolar.com Ltda

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Na petição inicial, os autores narram que adquiriram pacote de viagem para Recife, com voo de ida previsto para 05/08/2025 às 02h05, posteriormente alterado para 02h00. Sustentam que, ao tentar realizar o web check-in na véspera da viagem, teriam sido surpreendidos com nova alteração não comunicada, indicando embarque às 16h40 e chegada ao destino apenas no dia seguinte. Afirmam que, após contato com a agência e deslocamento ao aeroporto, o qual estava fechado, foram informados do cancelamento do voo originalmente contratado, sendo realocados posteriormente em voo com saída às 11h00 e chegada às 21h05 do mesmo dia. Alegam que o ocorrido teria ocasionado perda de parte da estadia e transtornos na viagem, razão pela qual pleiteiam indenização por danos materiais e morais.

Em contestação, a ré, Azul, sustenta que eventual alteração do voo decorreu de readequação da malha aérea, fato inerente à atividade do transporte aéreo, afirmando que os passageiros foram devidamente informados e reacomodados, inexistindo falha na prestação do serviço ou dano indenizável.

Já a reclamada, Decolar.com Ltda., por sua vez, alega que atuou apenas como intermediadora da compra das passagens, sem ingerência sobre a operação do voo ou eventuais alterações promovidas pela companhia aérea, defendendo a ausência de responsabilidade e a inexistência de prova de prejuízo material ou moral.

Pois bem. Os documentos juntados aos autos comprovam a contratação do pacote turístico em 01/05/2025, no valor total de R$ 10.245,42, incluindo passagens aéreas, hospedagem e seguro viagem.

Comprovam, igualmente, que o itinerário original previa saída de Cuiabá em 05/08/2025 às 02h05 e chegada em Recife às 09h05, bem como que, em 21/06/2025, houve comunicação de alteração do voo de ida, passando a saída para 02h00 e a chegada para 08h25, alteração esta admitida pelos próprios autores.

O cerne da demanda reside na alegação de que teria ocorrido nova alteração não comunicada, com realocação para voo às 16h40, conexão em São Paulo e chegada a Recife apenas em 06/08/2025 às 09h05, bem como no argumento de que os autores compareceram ao aeroporto na noite de 04/08/2025 e não embarcaram no voo da madrugada porque o local estaria fechado e não operaria no período noturno.

Todavia, a prova produzida não ampara essa versão.

Não há nos autos prova do cancelamento do voo das 02h00. Não foi juntada qualquer declaração emitida pela companhia aérea, registro operacional, comprovante de cancelamento, histórico técnico da reserva ou documento de negativa de embarque demonstrando que o voo de ida originalmente confirmado tenha sido cancelado.

Esse era o fato constitutivo central da pretensão indenizatória e incumbia aos autores comprová-lo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Esse ônus não foi satisfeito.

Ao contrário, os documentos apontam em sentido oposto. Consta captura do aplicativo/área “Minhas Viagens”, com última atualização em 04/08/2025 às 23h57, indicando a reserva como confirmada, com o voo Azul AD4257, saída de Cuiabá às 02h00, chegada a Confins às 05h10 e conexão subsequente para chegada a Recife às 08h25, tudo sem qualquer anotação de cancelamento, conforme imagem destacada abaixo:

Há, ainda, mensagem da agência enviada em 04/08/2025 às 02h15, informando que o web check-in na Azul já poderia ser realizado, com o mesmo localizador MH9JPF. E mais: em 05/08/2025 às 07h21, a própria Decolar enviou e-mail intitulado “Seu itinerário foi atualizado. Azul realizou uma pequena alteração no seu voo”, no qual consta expressamente que a ida permanecia sem alterações, com saída às 02h00 e chegada às 08h25, sendo a pequena alteração mencionada restrita ao horário de chegada do trecho de retorno, que passou de 18h00 para 18h10.

Esses documentos são incompatíveis com a alegação de que o voo da madrugada já estaria cancelado ou definitivamente substituído antes do embarque.

Além disso, a justificativa apresentada para a não realização do embarque revela-se inconsistente.

Os autores afirmam que chegaram ao aeroporto por volta das 23h00 de 04/08/2025 e constataram que o local estaria fechado, funcionando apenas com a presença de seguranças, os quais teriam informado que o aeroporto não operava no período noturno.

Ocorre que essa alegação não se sustenta. O Aeroporto Internacional Marechal Rondon opera em regime de 24 horas, podendo haver restrição de funcionamento de guichês de atendimento, balcões de check-in ou serviços acessórios, mas não fechamento integral do terminal a ponto de inviabilizar o acesso de passageiros a voos programados para a madrugada.

Assim, a circunstância narrada, não comprova impedimento de embarque, mas, no máximo, que os balcões de atendimento ainda não estavam abertos naquele momento. Isso não equivale a cancelamento de voo nem justifica, por si só, a ausência de embarque no voo das 02h00.

Também não há prova de que os autores tenham permanecido no terminal e tentado regularmente embarcar na madrugada. Não há cartão de embarque recusado, protocolo de atendimento presencial da companhia aérea, declaração de preterição, termo de contingência ou qualquer documento produzido pela transportadora registrando comparecimento para embarque e impossibilidade de voo.

A falta dessa prova é decisiva, porque a tese recursal pressupõe exatamente que os autores não embarcaram em razão de falha imputável às rés, e não por circunstância diversa.

Importante ainda registrar, que o documento apresentado no id 344049359, com itinerário de saída às 16h40 e chegada em 06/08/2025 às 09h05 não altera essa conclusão.

Ele existe nos autos e deve ser considerado, mas surge isolado no conjunto probatório, sem vínculo seguro com a dinâmica final da reserva e sem qualquer correspondência lógica com os demais documentos produzidos.

Não veio acompanhado de histórico completo da reserva do passageiro, de log de alteração, de comunicação consolidando essa realocação como definitiva ou de prova de que os autores efetivamente tenham sido mantidos nessa opção.

Ao reverso, ele entra em choque direto com as demais provas documentais, todas apontando que, até a noite de 04/08/2025 e até mesmo às 07h21 de 05/08/2025, o sistema e as comunicações da própria agência continuavam indicando o voo de ida às 02h00 como vigente.

Nessas condições, o documento das 16h40 não basta, por si só, para comprovar cancelamento do voo da madrugada ou realocação obrigatória dos autores para o dia seguinte.

Portanto, de acordo com as provas produzidas, não se comprovou a falha do serviço alegada na inicial.

Sem prova do cancelamento do voo das 02h00, sem prova de negativa de embarque e sem prova de impossibilidade efetiva de utilização do itinerário confirmado, o embarque posterior dos autores em voo com saída às 11h00 e chegada a Recife às 21h05 do mesmo dia 05/08/2025 não pode ser automaticamente imputado às rés como atraso operacional ou cancelamento irregular.

À luz das provas disponíveis, tal embarque posterior se apresenta como circunstância desvinculada da ilicitude das rés, de modo que, não há como reconhecer atraso de voo, cancelamento indevido ou quebra do dever contratual apta a ensejar reparação.

Também não prospera o pedido de danos materiais. Os autores postulam R$ 2.844,00, afirmando corresponder ao valor de uma diária supostamente perdida no resort.

Todavia, inexiste prova de que essa diária tenha sido efetivamente perdida, não utilizada ou não aproveitada por fato imputável às rés.

O documento de pagamento comprova apenas o custo global do pacote turístico, não o prejuízo patrimonial específico invocado. Sem prova do desembolso adicional ou da perda econômica concreta, não se configura dano material indenizável.

No tocante ao dano moral, a improcedência igualmente se impõe. O conjunto probatório não demonstra cancelamento comprovado, negativa de embarque, retenção indevida em aeroporto, ausência documentada de assistência ou qualquer circunstância objetiva excepcional apta a caracterizar lesão extrapatrimonial indenizável. O desconforto narrado deriva de uma sucessão de informações contraditórias e de versão fática não suficientemente comprovada, o que não autoriza condenação com base em mera presunção.

Nesse contexto, ausente prova suficiente da falha na prestação do serviço nos moldes narrados, bem como do efetivo prejuízo material e moral alegado, correta se mostra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026